Tribunal: STF
Processo: AI 609396
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
   luz de legislação infraconstitucional (C.Pr.Civil, art. 400, I e
   Orientação Jurisprudencial da SDI 74): a alegada violação aos
   dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse, seria
   indireta ou reflexa: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
2. Alegações improcedentes de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.